Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019585-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADA: BUNGE ALIMENTOS S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, de conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa e de intimação da executada/agravante para se manifestar sobre a estimativa apresentada pela exequente.
A agravante relata que a agravada ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência, objetivando o sequestro da quantia de 47.724 toneladas de soja; menciona que a liminar foi deferida, na forma postulada pela agravada e, ao argumento de que não haviam mais grãos nos armazéns da agravante, a agravada pleiteou a conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta para ação de execução por quantia certa, afirmando que a agravante devia à agravada a quantidade de 39.770 toneladas de soja.
Alega que a agravada indicou o saldo em aberto equivalente ao montante de R$ 50.738.804,80 (cinquenta milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta centavos), multa de 20%, bem como os juros de 1% ao mês somam a quantia de R$ 11.981.214,87 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), supostamente devida; menciona que a Magistrada recebeu, nos termos do artigo 809 do CPC, o pedido de conversão da ação e intimou a agravante para se manifestar acerca da estimativa apresentada pelo agravado, com fundamento no §1o do artigo 809 do CPC.
Aduz que diante da conversão da execução de coisa incerta para execução por quantia certa, impõe-se a renovação do ato citatório, para conceder à executada, ora agravante, o prazo para pagamento do débito ou para oposição dos embargos à execução; comenta que o comparecimento espontâneo realizado anteriormente, antes da conversão do feito, não pode ser aproveitado, sendo medida que se impõe a renovação do ato citatório.
Informa que já havia oposto os Embargos à Execução no 1003747-46.2020.8.11.0037, de modo que deve ser concedido prazo de emenda da exordial dos referidos embargos, na medida em que devem contemplar as novas matérias existentes e, em caráter subsidiário, à concessão de prazo para oposição de novos embargos à execução
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente concessão de prazo para emenda dos Embargos à Execução no. 1003747-46.2020.8.11.0037.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Nos autos da execução, diante da infrutífera tentativa de sequestro da soja objeto dos contratos de compra e venda, a exequente/agravada requereu a conversão do pedido de entrega de coisa incerta em pagamento de quantia certa.
A Magistrada consignou que nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, a exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente e converteu a ação de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, com apresentação de estimativa (CPC, art.809, §1o), e intimação da executada para manifestação, em 15 (quinze) dias.
De fato, após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA RESPONDER PELA NOVA EXECUÇÃO – NULIDADE – RECURSO DE HEBERTON JOSÉ DE ANDRADE CONHECIDO E PROVIDO – PREJUDICADA ANÁLISE DAS QUESTÕES DEVOLVIDAS NOS DEMAIS RECURSOS. 1 - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente expõe em seu recurso as razões de fato e de direito pelas quais não se conforma com o resultado do julgamento. 2 - O devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa. Não sendo observada a referida formalidade, o processo deve ser anulado a partir da conversão, a fim de que seja realizada nova citação do executado para, querendo, pagar a dívida em três dias ou oferecer embargos em quinze dias. 3 - O reconhecimento da nulidade do processo executivo por falta de citação após a conversão prejudica a análise das questões devolvidas nos demais recursos” (TJMS. Apelação Cível n. 0001294-56.2011.8.12.0046, Chapadão do Sul, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 01/03/2016, p: 14/03/2016).
Todavia, tal fase processual não foi relegada pela Magistrada da causa. Isso porque, após a oposição de embargos de declaração pela ora agravante, assim se pronunciou:
“Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise.
Com efeito, a decisão judicial determinou a prévia intimação da parte executada para manifestar-se sobre a estimativa do valor para a execução por quantia certa, visando o subsequente arbitramento judicial.
Somente após o arbitramento judicial, será determinada a intimação da parte executada para pagamento e oposição de embargos.
Portanto, não há omissão, já que a fase processual indicada pela parte embargante ainda não foi atingida.”
Ou seja, a Magistrada consignou que a fase processual indicada nos embargos de declaração ainda não foi atingida e isso ocorrerá após a sua manifestação acerca da estimativa do valor para a execução por quantia certa, visando o subsequente arbitramento judicial. Depois do arbitramento judicial, a agravante será citada para pagamento ou oposição de embargos à execução.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora